Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718037-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de utilização do sistema CNIB para localização e decretação de indisponibilidade de bens imóveis. A agravante sustenta que “o acesso à CNIB e CNIS pelos advogados não é permitidodiretamente, sendo necessária a intervenção judicial para expedição da ordem via sistema.A Resolução no 46/2009 do CNJ, que regulamenta a CNIB, estabelece que apenas atosjudiciais e administrativos de indisponibilidade podem ser cadastrados, exigindo ordem dojuízo competente.” Alega que “O CNIB é instrumento útil e legítimo para identificar vínculos com bens imóveis registrados em cartórios de todo o país, possibilitando ao juízo, a partir da localização de registros em nome do executado, adoção de medidas constritivas fundadas. Assim, o indeferimento genérico e peremptório, sem análise do caso concreto e sem considerar a ausência de outras alternativas eficazes até o momento, revela-se prematuro e contraproducente, ferindo os princípios da cooperação e da efetividade da execução.” Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito deste agravo, que não levará mais do que poucos meses. Cumpre observar que o Juízo de origem determinou, caso não fossem feitos novos requerimentos pelo exequente, ora agravante,a suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução opostos pela agravada. Não há, portanto, o risco do suposto arquivamento provisório noticiado pelo agravante, muito menos a imposição do pagamento de custas para continuidade da execução. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais,INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 14 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora